Tribunal: TJSP
Processo: 0001891-10.2013.8.26.0355
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001891-10.2013.8.26.0355/50000, da Comarca de Miracatu, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU, é embargado
DEJANIRA BENEDITA TRIGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001891-10.2013.8.26.0355/50000 -Voto no
2
Voto no 18915
Embargos de Declaração no 0001891-10.2013.8.26.0355/50000
Comarca: Miracatu
Embargante(s): Município de Miracatu
Embargado(a)(s): Dejanira Benedita Trigo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade,
contradição e omissão no julgado. Absoluta inexistência.
Caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento.
Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 648/652vo que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pelo Município de Miracatu para a reforma de
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido condenando o
embargante, respeitada a prescrição quinquenal, ao pagamento de adicional de
insalubridade, no grau máximo, sobre dois salários mínimos e efeitos sobre
verbas trabalhistas, negado o pleito de recebimento de horas trabalhadas em
jornada extraordinária. Em razão da sucumbência recíproca, não houve
condenação em honorários advocatícios.
A embargante sustentou o seguinte: a) erro material
porque a Lei Estadual no 12.640/2007 não se aplica aos servidores municipais;
b) incidência da Lei Municipal no 06/2012, que estabelece que a base de
cálculo para a incidência do adicional de insalubridade é o salário mínimo da
região; c) não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob o
fundamento da isonomia (fls. 655/657).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001891-10.2013.8.26.0355/50000 -Voto no
3
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma. Não se cogita de obscuridade.
Nem há se falar em contradição. O v. Acórdão examinou a controvérsia
judicial integralmente.
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Na verdade, o v. Acórdão é óbvio ao asseverar:
“A Lei Complementar Municipal no 01/2001, que dispôs
sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de
Miracatu, previu, em seu art. 67, o pagamento do aludido adicional sobre o
“vencimento” do cargo efetivo, nos seguintes termos:
“Art. 67 - Os funcionários que trabalhem com
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o
vencimento do cargo efetivo.
§ 1o - O funcionário que fizer jus aos adicionais de
insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo
acumuláveis estas vantagens.
§ 2o - O direito ao adicional de insalubridade ou
periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram
causa a sua concessão.”
Posteriormente, foi publicada a Lei Complementar
Municipal no 06/2012, que também dispôs sobre o regime jurídico único dos
servidores públicos do Município de Miracatu, revogando expressamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001891-10.2013.8.26.0355/50000 -Voto no
4
Lei Complementar Municipal no 01/2001 (art. 229).
Com a publicação do novel Diploma Legal, a forma de
cálculo do adicional de insalubridade passou a ser outra, “in verbis”:
“Art. 82 - Os funcionários que trabalham com
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional calculado
nos termos do regulamento Federal.
§ 1o - O funcionário que fizer jus aos adicionais de
insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo
acumuláveis estas vantagens.
§ 2o - O direito ao adicional de insalubridade ou
periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram
causa a sua concessão.”
Note-se que o “regulamento federal” a que se refere à
norma municipal é a Consolidação das Leis do Trabalho, cujo artigo 192
estabelece o seguinte:
“Art. 192 - O exercício de trabalho em condições
insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do
Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-
mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e
mínimo.”
A pretensão da autora é de receber o adicional de
insalubridade calculado sobre seu vencimento base e o Município pretende
que a base de cálculo corresponda ao valor de um salário mínimo.
Pois bem. Estando a Administração Pública adstrita ao
princípio da legalidade, o adicional de insalubridade deverá ser calculado
sobre dois salários mínimos, quantia que mais se aproxima do salário
regional previsto para os trabalhadores de serviços de saúde e higiene (Lei no
12.640/07).
Não se desconhece o teor da Súmula no 339 do Supremo
Tribunal Federal, que assim preceitua: “Não cabe ao Poder Judiciário, que
não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia”.
Por conseguinte, a aplicação do artigo 82 da Lei
Complementar Municipal no 06/2012 está em consonância com o disposto na
Súmula no 339 supra transcrita, sem que haja ofensa à Súmula Vinculante no 4
do Supremo Tribunal Federal.”
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses
em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001891-10.2013.8.26.0355/50000 -Voto no
5
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos
do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015.
Em outras palavras, o julgamento foi proferido à luz dos
argumentos e provas oferecidas por ambas as partes, durante toda tramitação
do processo, não sendo possível vislumbrar qualquer premissa fática ou
jurídica, ressalvada aquelas acolhidas, que possam em tese ou em concreto
infirmar as conclusões lançadas, no esteio da abordagem contida em
fundamentação.
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (Superior Tribunal de
Justiça, 1a Seção, EDcl no Mandado de Segurança no 21.315-DF
(2014/0257056-9), Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 8/6/2016).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. É prescindível o prequestionamento para a manifestação
expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da
controvérsia judicial.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001891-10.2013.8.26.0355/50000 -Voto no
6
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator